Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Prova.
Se o réu foi pilhado pelos policiais que o perseguiam dispensando arma de fogo, de uso permitido e apta a realizar disparos em série –, tem-se que cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo.
Apelação não provida.